Tribunal: TJES
Processo: 0010260-86.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010260-86.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO FILIPPINI BRAGATTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0010260-86.2019.8.08.0030

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
BRUNO FILIPPINI BRAGATTO

ADVOGADO: ALANE PEREIRA COLOMBO - ES28248-A

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, fundamentada na aplicação do Tema 22 da Repercussão Geral (STF, RE 560.900/DF). O Mandado de Segurança impetrado visava a reintegração do candidato à etapa de investigação social do concurso público, afastando a desclassificação fundamentada em processos judiciais sem trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) determinar se a exclusão do candidato do certame, com base em processos judiciais em curso, viola o princípio constitucional da presunção de inocência;

(ii) analisar se a decisão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 22 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, impede que candidatos sejam desclassificados em concursos públicos com fundamento exclusivo em inquéritos ou ações penais sem trânsito em julgado, salvo situações excepcionais devidamente justificadas por lei.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900/DF (Tema 22 da Repercussão Geral), fixou a tese de que é ilegítima a cláusula de edital que restrinja a participação de candidatos em razão de processos em andamento, salvo previsão legal e constitucionalmente adequada.

O Acórdão do Tribunal de origem fundamentou a manutenção da sentença concessiva da segurança na incompatibilidade da exclusão do candidato com a presunção de inocência, reafirmando que o uso de processos judiciais pendentes para desclassificação de candidatos viola os preceitos constitucionais aplicáveis.

O alegado distinguishing (diferença factual) sustentado pelo Agravante, referente à conduta do candidato e ao rigor exigido para o cargo de Oficial, não foi demonstrado de forma a afastar a aplicação do entendimento vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal reforça que processos em andamento não podem ser valorados negativamente para excluir candidatos de concursos públicos, mesmo em carreiras de segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É inconstitucional a desclassificação de candidato em concurso público, fundamentada exclusivamente em inquéritos ou processos judiciais sem trânsito em julgado, salvo previsão legal e constitucionalmente adequada.

O princípio da presunção de inocência impede que candidatos sejam prejudicados por situações que ainda não configuram culpa formalmente reconhecida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos II e LVII; CPC, art. 1.030, I, “a”; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020, DJe 17.08.2020 (Tema 22 da Repercussão Geral); STF, ARE 1497072 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STF, RE 1310369 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0010260-86.2019.8.08.0030

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
BRUNO FILIPPINI BRAGATTO

ADVOGADO: ALANE PEREIRA COLOMBO - ES28248-A

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10041690), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9666894), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada por
BRUNO FILIPPINI BRAGATTO
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no RE 560.900/DF (Tema 22).

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
(I)
“o caso dos autos exige que seja realizado o distinguishing, tendo em vista que o autor contribuiu para ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES, no período entre 03 de fevereiro de 2017 e 25 de fevereiro de 2017”;
(II)
“o Agravado apresentou conduta profissional que violou as obrigações e os deveres previstos para as e os policiais militares, conforme o Estatuto da própria Instituição. Destaca-se que tal comportamento foi realizado ainda na condição de Praça da PMES, o que leva à reflexão e lembrança de que para o cargo de Oficial da PMES, o rigor da seleção deve ser muito maior, tendo em vista que estes exercem funções de liderança e de comando/chefia/direção”.

Contrarrazões
apresentadas (id. 10597939), pelo desprovimento do Recurso.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6208747), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 3325271), proferido pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
, que conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado por
BRUNO FILIPPINI BRAGATTO,
reformando integralmente a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada em desfavor do Recorrente, para
“julgar procedente o pedido contido na inicial, anulando os efeitos do ato que contraindicou o requerente na investigação social do concurso, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento do Autor/Apelante nas demais fases do certame regido pelo Edital nº 03/2018, respeitando-se a classificação anterior ao referido ato”.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. PROCESSO AINDA EM FASE EMBRIONÁRIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. DIREITO DO CANDIDATO DE PARTICIPAR DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui remançosa jurisprudência no sentido de que, em respeito ao princípio da presunção de inocência, a simples existência de ação penal contra o candidato não é capaz de provocar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso. 2. Hipótese em que o Autor foi eliminado do concurso público regido pelo Edital PMES nº 03/2018, na fase de investigação social, através da Notificação nº 2290002029, pois teria contribuído com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017, fato apurado por meio do IPM nº 059/17 e encaminhado à Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar nº 0035745-43.2018.8.08.0024. 3. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, verifico que a referida denúncia foi recebida em 17/12/2018, todavia a ação penal não adentrou sequer na fase de instrução probatória, de modo que a valoração negativa de tal fato no âmbito da investigação social implica em violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido.

(
TJES,
0010260-86.2019.8.08.0030, Apelação Cível, Relator: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/09/2022).

O Recorrente opôs
Recurso de Embargos de Declaração,
os quais foram providos para sanar omissão, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes,
ipsis litteris:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. RE 560.900/DF. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado no âmbito do RE 560.900/DF é possível o sopesamento de inquéritos e processos penais em curso em desfavor de candidatos em situações graves e excepcionais, nas hipóteses das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública. 2. O referido precedente não é capaz de alterar a conclusão do acórdão embargado, pois ação penal à qual o Embargado responde ainda se encontra em curso, inexistindo condenação criminal contra o mesmo, e o próprio Governo do Estado do Espírito Santo concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nas transgressões disciplinares ocorridas no período do movimento paredista de 2017, consoante Art.1º da Lei Complementar nº 903/2019. Precedentes do TJES. 3. Suprida a omissão, sem efeitos modificativos. 4. Recurso conhecido e provido.

(
TJES,
0010260-86.2019.8.08.0030, Embargos de Declaração, Relator: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/05/2023).

Irresignado, o Recorrente aduz violação
aos artigos 2º, 5º, 37, inciso II, e §7º, 42, 142, §3º, inciso X, e 144, da Constituição Federal.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 6899049).

Segundo asseverado pelo Recorrente,
“nos termos do edital do concurso e da legislação estadual que dispõe acerca do ingresso na carreira militar, evidente que a solução adequada para o caso é a eliminação do recorrido do referido concurso, uma vez que não atende ao requisito legal de idoneidade moral para exercício da função policial militar”
. Isso porque
“in casu, está-se diante de uma hipótese em que o candidato praticou crime previsto no Código Penal Militar, tipificado como motim”.

Ademais, argumenta que
“Não cabe ao Judiciário, portanto, valorar o conteúdo dos critérios adotados no processo seletivo, mas tão-somente verificar se ocorreu igualdade de tratamento em homenagem aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade, razão pela qual merece ser reformada a r. sentença, sob pena de violação aos artigos 2º, 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88.”

A despeito da aludida argumentação, extrai-se do Voto condutor proferido no julgamento do
Recurso de Apelação Cível
, a conclusão no sentido de que, embora seja possível a exigência de idoneidade moral aos candidatos participantes de concurso público, a mera existência de ação penal contra o candidato não é capaz de provocar a sua eliminação na fase de investigação social,
verbo ad verbum:

“O cerne da matéria se resume em avaliar a validade da eliminação do Apelante na fase de investigação social do concurso público para admissão ao curso de formação de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Conforme consta dos autos, a referida eliminação foi fundamentada no item 10.6.5, alíneas “a” e “c” do edital do certame e motivada pelo fato de ter o candidato contribuído com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017, fatos estes que ainda estão em fase de apuração no âmbito da Ação Penal nº 0035745-43.2018.8.08.0024, em trâmite perante perante aVara da Auditoria Militar de Vitória.

Relativamente ao tema, de acordo com o art. 9º, inciso XI da Lei Estadual nº 3.196/78, é plenamente válida a possibilidade de se exigir dos candidatos ao cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício do posto, por meio da fase de investigação social no concurso público. Confira-se:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;

Todavia, conquanto se trate de ato discricionário da Administração Pública estabelecer os respectivos critérios, é imperioso que tais regras sejam pautadas nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade.

Nesta linha de raciocínio, o C. Superior Tribunal de Justiça possui remançosa jurisprudência no sentido de que, em respeito ao princípio da presunção de inocência, a mera existência de ação penal contra o candidato não é capaz de provocar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso.

Neste sentido, destaco:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 560.900/DF. REPERCUSSÃO GERAL. 1. "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 08/02/2008, DJe-055 DIVULG 27-03- 2008 PUBLIC 28-03-2008 EMENT VOL-02312-11 PP-01971 ) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 55.847/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. ESTADO ATUAL DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E DO STJ. PERSPECTIVA DE ALTERAÇÃO AINDA BENÉFICA AO CANDIDATO. 1. A mera instauração de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação criminal. Jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. [...] (RMS 48.726/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 06/11/2019)

No presente caso, conforme se denota a partir da leitura do caderno processual, o Autor foi eliminado do concurso público regido pelo Edital PMES nº 03/2018, na fase de investigação social, através da Notificação nº 2290002029, pois teria contribuído com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017, fato apurado por meio do IPM nº 059/17 e encaminhado à Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar nº 0035745-43.2018.8.08.0024.

Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, verifico que a referida denúncia foi recebida em 17/12/2018, todavia a ação penal não adentrou sequer na fase de instrução probatória, de modo que a valoração negativa de tal fato no âmbito da investigação social implica em violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade”.

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Fracionário está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 560.900 (Tema 22)
, submetido à sistemática da repercussão geral,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento:
“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(
STF,
RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

Isto posto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, portanto, que o
decisum
objurgado reconheceu a consonância do Acórdão proferido por este Sodalício com o que restou decidido pelo Pretório Supremo Tribunal Federal no contexto do julgamento do Tema 22.

Com efeito, infere-se do Voto Condutor proferido no julgamento do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRUNO FILIPPINI BRAGATTO
, que a reforma da
SENTENÇA proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares
para determinar a reinserção do Impetrante na fase de Investigação Social do Concurso Público do Edital PMES CFO nº 003/2018, pautou-se especialmente na garantia do princípio constitucional da presunção da inocência.

Nesse sentido, destaco um excerto do Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário demonstrando que a exclusão do Agravado do certame, motivado exclusivamente por ações penais em curso, violou o princípio da presunção de inocência,
in litteris:

“Conforme consta dos autos, a referida eliminação foi fundamentada no item 10.6.5, alíneas “a” e “c” do edital do certame e motivada pelo fato de ter o candidato contribuído com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017, fatos estes que ainda estão em fase de apuração no âmbito da Ação Penal nº 0035745-43.2018.8.08.0024, em trâmite perante perante aVara da Auditoria Militar de Vitória.

Relativamente ao tema, de acordo com o art. 9º, inciso XI da Lei Estadual nº 3.196/78, é plenamente válida a possibilidade de se exigir dos candidatos ao cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício do posto, por meio da fase de investigação social no concurso público. Confira-se:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;

Todavia, conquanto se trate de ato discricionário da Administração Pública estabelecer os respectivos critérios, é imperioso que tais regras sejam pautadas nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade.

Nesta linha de raciocínio, o C. Superior Tribunal de Justiça possui remançosa jurisprudência no sentido de que, em respeito ao princípio da presunção de inocência, a mera existência de ação penal contra o candidato não é capaz de provocar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso.

Neste sentido, destaco:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 560.900/DF. REPERCUSSÃO GERAL. 1. "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 08/02/2008, DJe-055 DIVULG 27-03- 2008 PUBLIC 28-03-2008 EMENT VOL-02312-11 PP-01971 ) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 55.847/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. ESTADO ATUAL DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E DO STJ. PERSPECTIVA DE ALTERAÇÃO AINDA BENÉFICA AO CANDIDATO. 1. A mera instauração de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação criminal. Jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. [...] (RMS 48.726/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 06/11/2019)

No presente caso, conforme se denota a partir da leitura do caderno processual, o Autor foi eliminado do concurso público regido pelo Edital PMES nº 03/2018, na fase de investigação social, através da Notificação nº 2290002029, pois teria contribuído com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017, fato apurado por meio do IPM nº 059/17 e encaminhado à Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar nº 0035745-43.2018.8.08.0024.

Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, verifico que a referida denúncia foi recebida em 17/12/2018, todavia a ação penal não adentrou sequer na fase de instrução probatória, de modo que a valoração negativa de tal fato no âmbito da investigação social implica em violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade”.

Nesse sentido, observa-se que a conclusão adotada pela
Egrégia Quarta Câmara Cível desta Corte Estadual de Justiça
encontra-se em estrita observância com a Tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do
Tema 22,
qual seja:
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

A propósito, é firme a jurisprudência do
Pretório Excelso
sobre a matéria
sub examen,
inclusive em casos análogos ao presente, relacionados ao indeferimento de matrícula de Policial Militar que concorre a Processo Seletivo para Oficial,
verbatim:

EMENTA:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo.
3. Policial Militar. Curso de habilitação a oficial. Candidato que responde a processo penal. Indeferimento de matrícula. Constitui violação ao princípio da presunção de inocência a utilização de processos em andamento, em qualquer caso, para valorar negativamente a qualificação de candidato. Tema 22 da repercussão geral
. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF,
ARE 1497072 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2024 PUBLIC 23-08-2024)

EMENTA:
EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POLICIAL CIVIL INDICIADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE REPELIR SUPOSIÇÕES OU JUÍZOS PREMATUROS DE CULPABILIDADE (RE 560.900, TEMA N. 22/RG).
1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido de repelir suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, vedando-se restrições aptas a afetar a esfera jurídica da pessoa apesar de assentadas em juízos morais nos quais consideradas situações instáveis. Precedente. 2. Agravo interno desprovido.

(
STF,
RE 1310369 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 02-08-2022 PUBLIC 03-08-2022)

Em sendo assim, não merece reparo o
decisum
hostilizado reconheceu a sintonia do Acórdão impugnado com o aludido precedente vinculante.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do e. Relator.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.